Tribunal: TJSP
Processo: 2060106-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos até o limite de R$ 348.617,08, determinou a indicação de bens sujeitos à execução, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça, bem como deferiu a utilização do mecanismo de pesquisa "SNIPER". Inconformismo. Cabimento parcial. Existência de erro material na petição

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos até o limite de R$ 348.617,08, determinou a indicação de bens sujeitos à execução, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça, bem como deferiu a utilização do mecanismo de pesquisa "SNIPER". Inconformismo. Cabimento parcial. Existência de erro material na petição dos exequentes que indicou o valor de R$ 348.617,08, situação que induziu o Juízo de origem ao erro. Penhora no rosto dos autos deve observar o valor de R$ 181.803,07, indicado na memória de cálculo apresentada pelos exequentes. O executado tem o dever de indicar quais de seus bens estão sujeitos à execução ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça. Art. 774, V, do Código de Processo Civil, aplicável ao cumprimento de sentença por força dos artigos 513 e 771, do Código de Processo Civil. Possibilidade de utilização da ferramenta SNIPER para pesquisa de bens passíveis de penhora em execuções civis. De acordo com o Comunicado Conjunto no 680/2022 da Presidência desta c. Corte e do Conselho Nacional de Justiça o sistema SNIPER foi integrado ao SAJ e está disponível a todas as unidades judiciais. Medida que não se confunde com a quebra de sigilo bancário dos executados. Precedentes desta c. Câmara. Recurso parcialmente provido.